Tribunal: TJPA
Processo: 0834976-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834976-76.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DELTA PUBLICIDADE S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0834976-76.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL KONSTADINIDIS - PA9167-A

APELADO: DELTA PUBLICIDADE S/A

Advogado do(a) APELADO: BETHANIA DO SOCORRO GUIMARAES BASTOS CAVALEIRO DE MACEDO - PA11084-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL
-
DIREITO DE RESPOSTA - LEI N. 13.188/2015, ART. 3º C/C ART. 5º, § 2º - NECESSIDADE DE ANTERIOR ENVIO DE PEDIDO DE RESPOSTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O art. 3º da lei nº. 13.188/2015 estabelece que “
O direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 (sessenta) dias, contado da data de cada divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva,
mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social
ou, inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem por ele responde, independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo
”.

2.

O Envio de e-mail pela parte que busca o direito de resposta não atende as formalidades exigidas na lei que estabelece o direito de resposta.

3.

Não se presumem, na lei, palavras inúteis (
verba cum effectu sunt accipienda)
. Se a norma de regência determinou que para o ingresso da ação é necessário que a solicitação do pedido de publicação da resposta seja feita com carta por aviso de recebimento, outro meio não pode ser utilizado para embasar a ação judicial.

4.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ - AMPEP
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada pela apelante em face de
DELTA PUBLICIDADE S.A. (JORNAL O LIBERAL)
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Na origem, a Associação relatou ter a ré publicado, no dia 04 de maio de 2018, matéria intitulada “Juíza denuncia promotora de Marituba a Corregedoria do MP” e “Juíza acusou a promotora de prevaricação”.

Aduz que ao tomar conhecimento do fato, requereu a empresa ré, ora apelada, direito de resposta em até 07 dias, sendo que o requerimento foi ignorado, razão pela qual foi ajuizada a presente ação, com fundamento na lei nº. 13.188/2015, objetivando a publicação de resposta.

Ao receber a inicial, o juízo de origem determinou a sua emenda, haja vista a parte autora ter ingressado com a ação tanto em relação a empresa DELTA PUBLICIDADE quanto em relação a empresa DIÁRIO DO PARÁ, sendo que é vedada pela
lei nº. 13.188/2015 a existência de litisconsórcio.

A associação autora, ora apelante, requereu a emenda para que a ação prosseguisse apenas em face da
DELTA PUBLICIDADE S.A. (JORNAL O LIBERAL).

Em ato contínuo, determinou-se a citação do responsável pelo veículo de comunicação social para, no prazo de 3 dias, oferecer contestação, onde alegou que
o autor não enviou à sede da empresa correspondência, com aviso de recebimento, como determina o art. 3º da lei n. 13.188/2015, no entanto destacou ter publicado a resposta enviada via correspondência eletrônica. Afirmou que a assessoria de comunicação do Ministério Público do Pará enviou no mesmo dia 04 de maio para o e-mail pessoal dos editores do jornal, cuja publicação ocorreu no dia 10 de maio, portanto alegou o cumprimento tempestivo do direito de resposta.

Em réplica, a Associação alegou que a publicação do direito de resposta não teve o mesmo destaque, publicidade e dimensão da matéria que ensejou a demanda.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, VI do CPC, nos seguintes termos:

“
Na situação em análise, o autor (AMPEP – Associação do Ministério Público do Estado do Pará) afirmou que a sua associada (promotora de Marituba) foi ofendida em matéria jornalística publicada no dia 04 de maio de 2018, informando ter encaminhado ao réu correspondência eletrônica solicitando direito de resposta, porém ter sido ignorado.

Contudo, observa-se que a AMPEP, na verdade, enviou e-mail para lazaromoraes@gmail.com, ou seja, ao jornalista responsável pela matéria, a fim de que fosse publicada sua resposta, com amparo na Lei do Direito de Resposta e Retificação nº 13.188/2015, ou seja, não enviou notificação à empresa de comunicação. Nesse contexto, o autor não preencheu o requisito previsto pelo art. 3º, da Lei 13.188/2015, senão vejamos:

Art. 3
o.
O direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 (sessenta) dias, contado da data de cada divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social ou, inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem por ele responda, independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo.

Se o ofendido propuser a ação pedindo o direito de resposta sem antes tê-la requerido do veículo de comunicação, o juiz deverá extinguir o processo sem resolver o mérito por falta de interesse processual (art. 267, VI, do CPC 1973 / art. 485, VI, do CPC 2015).

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.”

Inconformado com o teor a decisão, a Associação interpôs o presente recurso, afirmando que desconhecendo o e-mail da redação do Apelado, porém, tendo conhecimento do e-mail do jornalista que havia publicado a matéria, a AMPEP enviou uma mensagem e este.

Aduz que o jornalista é funcionário do Jornal, ora apelado, e que junto ao e-mail fora enviado em anexo o arquivo com o texto referente ao direito de resposta, o qual, desta forma, deveria ser publicado pelo Jornal O Liberal, nos termos da legislação vigente.

Informa que o texto da “NOTA DE RESPOSTA” fora publicada pelo próprio Jornal. Explica que a partir daí, qualquer discussão acerca da forma pela qual o veículo de comunicação tomou conhecimento sobre o pedido de direito de resposta está superada, já que, a despeito da maneira determinada pela legislação, a qual se apresenta como mera formalidade, esta foi devidamente recebida e, inclusive, aceita pela redação do jornal.

Explicita que, a despeito de ter sido realizada a publicação, o Jornal não seguiu os ditames legais previstos pela legislação, a qual prevê que “terá a resposta ou retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a dimensão da matéria que a ensejou”. Assim, requer a reforma da decisão para que seja determinado o direito de resposta nos moldes legais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante de pagamento das custas do processo juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que entendeu pela extinção da ação em razão do não cumprimento do encaminhamento de notificação com aviso de recebimento nos moldes do artigo
3º da Lei n. 13.188/ 2015
.

Adianto que entendo que a sentença não merece reforma.

Extrai-se dos autos que a associação, anteriormente ao ajuizamento da ação, enviou por e-mail solicitação de publicação de nota de resposta em razão da publicação das matérias jornalísticas
intitulada “Juíza denuncia promotora de Marituba a Corregedoria do MP” e “Juíza acusou a promotora de prevaricação”.

A solicitação de nota de resposta foi enviada para o e-mail do jornalista responsável pela matéria e que é funcionário da empresa apelada.

Nota-se que a
solicitação da publicação de resposta a matéria jornalística, todavia, fora feita sem a observância ao disposto na legislação que regulamenta a matéria, a qual prevê expressamente a obrigatoriedade de encaminhamento mediante aviso de recebimento.

O artigo 3º da Lei n. 13.188/ 2015 dispõe:

"Art. 3º. O direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 (sessenta) dias, contado da data de cada divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva,
mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social
ou, inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem por ele responde, independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo".

A lei é expressa, a correspondência deve ser encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo.

Não se pode olvidar que, de fato, o Jornal recebeu uma reclamação por meio do e-mail do jornalista que realizou a matéria e publicou uma nota de esclarecimento, entretanto, tal fato não pode ser utilizado como cumprimento do requisito formal da lei para que a parte ingresse com a ação prevista no rito da lei de regência.

Lembro do
princípio basilar de hermenêutica jurídica que diz:
verba cum effectu sunt accipienda
. Ou seja, as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia. Não se presumem, na lei, palavras inúteis (Cf. Carlos Maximiliano,
Hermenêutica e Aplicação
do Direito, 8a. ed., Freitas Bastos, 1965, p. 262).

A lei que estipula a possibilidade do direito de resposta é clara ao determinar que para o ingresso da ação deve ser enviada uma notificação com aviso de recebimento e, caso não haja
a publicação da mesma forma que a matéria jornalística,
possibilita o ingresso da ação.

Se o legislador tivesse a intenção de que o cumprimento da notificação se desse por qualquer outro meio, assim o teria instituído na norma, mas o deixou expresso que fosse por
correspondência com aviso de recebimento
.

Acrescento que a norma foi instituída em 2015, ou seja, quando já existente outras normas que estipulam formas diversas de comunicação, ou seja, não é uma norma antiga e anterior a criação de outros meios tecnológicos hábeis à comunicação.

Assim, dúvidas não há, pois, a respeito do descumprimento da referida norma legal, o que levou o Magistrado a quo de forma acertada a extinguir a ação sem resolução de mérito.

Em igual sentido é a jurisprudência pátria:

EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESPOSTA - Obrigatoriedade de notificação mediante correspondência com aviso de recebimento, encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social, para o exercício do direito de resposta – Envio de e-mail pela autora que não atendeu à formalidade da lei – Descumprimento do atendimento ao direito de resposta ou retificação que é condição de procedibilidade para a ação judicial – Ausência de resistência da requerida em juízo – Responsabilidade da autora pelas verbas da sucumbência - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10041013520208260011 SP 1004101-35.2020.8.26.0011, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 28/10/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021).

LEI DE IMPRENSA - DIREITO DE RESPOSTA - LEI N. 13.188/2015, ART. 3º C/C ART. 5º, § 2º - ANTERIOR ENVIO DE PEDIDO DE RESPOSTA COM AVISO DE RECEBIMENTO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - CPC, ART. 485, INC. IV C/C § 3º - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A Lei n. 13.188/2015, que trata do direito de resposta em matéria divulgada por veículo oficial de comunicação oficial, prevê como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pedido de resposta, enviado anteriormente ao ajuizamento da ação mediante comunicação com aviso de recebimento. Constatada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, a qualquer tempo e grau de jurisdição, com fulcro no disposto no art. 485, inc. IV c/c § 3º, do Código de Processo Civil. (TJ-SC - AC: 03102466520168240005 Balneário Camboriú 0310246-65.2016.8.24.0005, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 20/03/2018, Quinta Câmara de Direito Civil).

Dessa forma, correta a decisão do juízo de origem, devendo ser mantida neste grau recursal.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação para manter incólume a sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023